Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Habeas corpus. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e de materialidade.

1 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica a conduta e apresenta rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP.

2 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.

3 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do crime e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.

4 - Ordem denegada.